Tribunal: TJDFT
Processo: 0754132-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. APLICÁVEL O CDC. PACIENTE COM CÂNCER. OBRIGAÇÃO DE FORNECER EXAME “PET SCAN”. CONTRAINDICAÇÃO DOS EXAMES ALTERNATIVOS. RECUSA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO NA DEMORA. MULTA. PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O agravado é portador de carcinoma urotelial de ureter metastástico desde 2021. Conforme relatório médico acostado aos autos originários, necessita do exame PET-SCAN para determinar a continuidade do tratamento de quimioterapia, sendo contraindicado o uso de contraste por sofrer de disfunção renal.
2. O agravado está regularmente inscrito no plano de saúde da agravante. O contrato firmado entre as partes é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de prestação de serviço por plano de saúde privado, conforme sedimentado pela súmula 608 do STJ.
3. Não é devida a negativa de cobertura de exame e dos materiais necessários para a sua realização devidamente indicado por médico especialista relativo à doença que possui previsão contratual. Compete ao plano de saúde estabelecer quais doenças são cobertas, mas não o tipo de tratamento ou de exame a que deve ser submetido o paciente.
4. No caso em comento, verifico que o plano de saúde não apresentou manifestação de profissional médico e apresentou objeções puramente em interpretação da norma técnica da ANS, sem se remeter à hipótese concreta.
5. Não se vislumbra a desproporção da pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em especial por a autorização ser procedimento administrativo, o qual não requer extenso prazo para cumprimento.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.